Tribunal: TJDFT
Processo: 0749760-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA. FUNCEF. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE E LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPERTINÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA DISTINÇÃO DE GÊNERO INCONSTITUCIONAL. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 178, II, DO CC, INAPLICABILIDADE. NULIDADE IMPASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. ART. 169 DO CC. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL JÁ RESSALVADA NO PEDIDO INICIAL. MÉRITO. DIVERGÊNCIA DA FORMA DE CÁLCULO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ENTRE HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. STF. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 452. MIGRAÇÃO DE PLANOS PELA BENEFICIÁRIA. INDIFERENÇA. DESPROPORÇÃO DOS CÁLCULOS MANTIDA AO LONGO DO TEMPO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FONTE DE CUSTEIO EM RAZÃO DE TEMPO INFERIOR DE CONTRIBUIÇÃO. REJEIÇÃO. ARGUMENTO REFUTADO PELO STF. SENTENÇA REFORMADA.
1. O interesse de agir resta configurado quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, a necessidade de o autor acionar o Judiciário, a utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar, e a adequação do meio jurídico utilizado.
2. Não constatada alegação inicial de prática de ato ilícito ou violação de direito trabalhista pela Caixa Econômica Federal, enquanto entidade patrocinadora do plano de previdência complementar, e tratando-se de ação de revisão de benefício em que se discute apenas critérios fixados no regulamento da FUNCEF, sob alegação de violação da isonomia por questão de gênero, deve ser rejeitada a denunciação da lide e a arguição de litisconsórcio passivo necessário suscitada pela apelada em contrarrazões, em atenção ao entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 936/STJ.
3. Diante da autonomia do direito previdenciário, a competência da Justiça Comum Distrital para julgar o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria está há muito sedimentada na forma dos Temas 539/STJ (REsp 1207071/RJ) e 190/STF (RE 586.453/SE e RE 583.050/RS).
4. Por não se tratar de pedido anulatório por vício de consentimento (anulabilidade), mas sim de pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, sob alegação de inconstitucionalidade de previsão contida no regulamento (nulidade absoluta), a pretensão inicial não se sujeita ao prazo de decadência previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil, sendo certo que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo, nos moldes do art. 169 do Código Civil.
5. No que concerne à prejudicial de prescrição do fundo de direito, tem-se que a prestação em tela é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês a possibilidade de questionamento dos valores, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas, tão somente, as parcelas anteriores a 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação, delimitação esta que já restou ressalvada pela autora no pedido inicial.
6. É inconstitucional a previsão de distinção da forma de cálculo de benefício de previdência complementar em razão de gênero, conforme entendimento sedimentado pelo Tribunal Federal no julgamento do RE no 639.138, em repercussão geral, segundo o qual: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (Tema no 452).
7. No caso dos autos, a sentença não merece reforma, pois a migração de plano pela autora de fato não elide a inconstitucionalidade constatada na forma de cálculo primária do benefício de previdência complementar, concedido sob a vigência do REG - Regulamento Básico, podendo-se constatar que a violação à isonomia em razão de gênero repercutiu nas atualizações do benefício ao longo do tempo, inclusive na repactuação firmada pela autora no ano de 2006.
7.1. A repactuação não estava destinada à superação da inconstitucionalidade derivada da diferença de apuração do valor do benefício por razão de gênero, revelando-se nulas as cláusulas de renúncia do direito não contemplado no instrumento de adesão, nos termos do art. 424 do CC.
8. A contribuição realizada pela apelada observou os mesmos percentuais praticados pelos participantes de sexo masculino, de modo que deve ser mantida a aplicação do entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral no 452, mesmo que tenha contribuído por prazo inferior.
8.1. O indeferimento da postulação em razão da alegação de falta de fonte de custeio, ou a imposição de aporte das contribuições de modo a complementar cinco anos pela apelada representariam violações ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639.138/RS, segundo o qual “a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor”.
9. Preliminares e prejudiciais de mérito rejeitadas. Recuso de apelação CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.